Tribunal: TJES
Processo: 5028447-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028447-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ROWENNA CAVALCANTE RABBI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA NÃO ENTREGUE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PLATAFORMA VIRTUAL INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 5619912).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide eis que não é responsável pelo anúncio e venda do produto;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não praticou ato ilícito;
d)
que não possui responsabilidade pelos danos causados;
e)
a impossibilidade na obrigação de entrega do produto ou a restituição de valores;
f)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o valor fixado seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se apurar quanto a responsabilidade da recorrente em indenizar a recorrida pelos danos sofridos ante a não entrega do produto adquirido através de sua plataforma digital.

A sentença proferida
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, de forma que determinou que a aqui recorrente proceda com a entrega do produto ou, não sendo possível, a restituição dos valores despendidos a título de perdas e danos. Ainda, arbitrou dano moral a ser pago por esta no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

Pois bem.

Analisando os autos, é fato incontroverso que o produto bicicleta Aro 29 TB Niner Mountain Bike Grafite e Laranja, Track Bikes foi adquirido pela recorrida junto a plataforma digital da recorrente, todavia, não foi entregue.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece prosperar, tendo em vista que, nos termos da lei consumerista sua responsabilidade é solidária, respondendo, desse modo, pela falha na prestação do serviço (ausência de entrega), por ter intermediado a compra entre a recorrida e terceiro
.

Segue entendimento jurisprudencial pacífico:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ - INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA - IMPOSSIBILIDADE - COMPRA PELA INTERNET - PARTICIPAÇÃO NA CADEIA DE FORNECEDORES - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - IMPOSIÇÃO LEGAL - DIFICULDADES NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA - DEMORA POR TEMPO ALÉM DO RAZOÁVEL - CANCELAMENTO - DANO MORAL - CONFIGURADO. - Inexistente prova inequívoca da má-fé, bem como ausente cobrança indevida de qualquer valor, incabível a restituição em dobro. -
Incontroversa a participação no processo de aquisição do bem por ser responsável pelo site em que o produto foi anunciado e comercializado
. -
Ao assumir o ônus da transação realizada ocorreu a participação na cadeia de fornecedores de produtos e serviços e, nos termos da legislação consumerista, atraiu para si a responsabilidade solidária. - A responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de fornecedores de produtos e serviços não se presume, resulta da vontade da lei
. - Verificada a aquisição do produto e o pagamento do preço e que depois de extrapolado o prazo de entrega por duas vezes e de várias comunicações a venda foi cancelada, tem-se que esses fatos não constituem mero aborrecimento ou dissabor do dia-a-dia. (TJMG - Apelação Cível 1.0239.17.001857-0/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2020, publicação da súmula em 15/05/2020, original sem destaque).

Destarte, a recorrida sofreu danos decorrentes dos sucessivos erros praticados, especialmente porque não pôde usufruir do produto adquirido e devidamente pago, de forma que faz jus a sua entrega ou, não sendo possível, a restituição dos valores despendidos a título de perdas e danos, como bem determinado pelo Juízo
a quo
.

Nesse cenário, tenho por reconhecer que peregrinação da recorrida em buscar soluções para a situação e o fato de ter sido privada de usufruir integralmente do produto em questão, lhe gerou transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor e caracterizam danos morais.

Assim, considerando a situação vivenciada pela recorrida e as oportunidades em que buscou uma resolução junto a recorrente, porém sem eficácia, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação a título de danos morais fixada pelo Juízo
a quo
(R$2.000,00).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)